Tribunal: TJMT
Processo: 0044240-46.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044240-46.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 729.804.601-25 (APELADO), JUSSARA CORTAT DA SILVA - CPF: 519.447.076-20 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), CICERO NOBRE CASTELLO - CPF: 036.306.078-29 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.088.001-71 (ADVOGADO), ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - CPF: 969.606.711-91 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO LIVRE DE ÔNUS E COM REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a
sentença
que determinou a
substituição de veículo defeituoso
e condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se o acórdão embargado apresenta omissão sobre a devolução do veículo e sua regularização documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão já abordou as questões essenciais, inexistindo omissão.

4. Questões sobre documentação e transferência devem ser resolvidas na fase de cumprimento de sentença e comprov
ada a
inexistência de ônus sobre o veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento
:
“
Não cabe Embargos de Declaração para rediscutir o mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 489, §1o, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id.
264089771
, que negou provimento ao
s

Recursos de
A
pelação
interposto
s pelas requerias

e manteve a sentença de primeiro grau que
determinou a substituição do veículo objeto da lide por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso e
condenou

as requeridas aqui apelantes a pagar danos morais ao autor no valor de R$15.000,00
.

Em suas razões recursais
,
o

e
mbargante

sustenta a existência de
omissão
no julgado, argumentando que o acórdão deixou de se manifestar sobre a necessidade de devolução do veículo objeto da lide livre e desembaraçado de quaisquer ônus e gravames, bem como a obrigatoriedade de preenchimento e entrega da documentação necessária para a regularização da transferência do bem.

Nesses termos, requer o
provimento
dos Embargos para
aclarar a omissão
(id.
265864780
)
.

Em

contrarrazões
, o
embargado

VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS
pugna
pela rejeição dos embargos
(id.
269128759
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Os
Embargos de Declaração
opostos

busca
m

sanar omissão
no
acórdão
embargado
,
especificamente quanto

à
necessidade de devolução d
e
veículo
livre e desembaraçado de quaisquer ônus e gravames
, além d
a obrigatoriedade de preenchimento e entrega da documentação d
e
transferência do bem.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

A alegação de omissão não se sustenta. O acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais para a solução do litígio, não se verificando qualquer lacuna que justifique o acolhimento dos embargos.

No próprio julgado,
restou
consignado que eventuais questões relacionadas à documentação e à transferência do veículo devem ser resolvidas na fase de cumprimento de sentença, não cabendo nesta instância adentrar tais especificidades. Além disso, o embargado já trouxe aos autos provas da inexistência de ônus e gravames sobre o veículo defeituoso, afastando qualquer necessidade de esclarecimento adicional.

A
demais
, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada (art. 489, §1o, IV, do CPC).

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer
omiss
ão
ou
contradição
, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição
ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste f
undamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025